Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712517-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GLAYSON DE OLIVEIRA LINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. REAPRESENTAÇÃO DO PEDIDO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” e, assim, indeferido o pedido de gratuidade de Justiça em primeiro grau e confirmado tal indeferimento no âmbito do Agravo de Instrumento interposto pela parte contra tal indeferimento, preclusa está a matéria. é inviável o conhecimento da Apelação na qual se pleiteia tão somente a concessão do benefício. 2 – Mesmo que se entendesse cabível a formulação de pedido de gratuidade de Justiça em sede recursal, a despeito da preclusão observada, não faz jus o Recorrente ao benefício, uma vez que não demonstrou ele alteração em sua situação econômica. 3 – Para uma demanda em que não houve condenação ou proveito econômico e cujo valor da causa é inferior a duzentos salários-mínimos, as regras contidas nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil acarretam que o percentual mínimo dos honorários advocatícios é 10% e, assim, descabido o acolhimento do pedido de redução do percentual para 3%, porque isso acarretaria violação da Lei. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, 98 a 102, todos do Código de Processo Civil e à Lei 1.060/1950, defendendo ser devida a concessão da gratuidade da justiça. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico, inicialmente, que em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade à Lei 1.060/1950 e aos artigos 98 a 102, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Nesse sentido, vislumbro que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019, e o AgInt no AgInt no AREsp 1520152/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/9/2020. Demais disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019, e AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Outrossim, é de mister destacar que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005